Tribunal: TJSP
Processo: 2141545-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141545-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ANA MARIA
ZIMBARDI MIQUELIN, é agravado CASA DAS GRAVURAS COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141545-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2141545-29.2020.8.26.0000.
Agravante: Ana Maria Zimbardi Miquelin.
Agravada: Casa Das Gravuras Comércio e Indústria Ltda.
Ação: Obrigação de dar coisa (no 1016942-05.2020.8.26.0224).
Comarca: Guarulhos 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Rodrigo de Oliveira Carvalho.
Voto n° 28.254
Agravo de instrumento. Obrigação de dar coisa certa.
Pedido de tutela de urgência. Tutela visando à
expedição imediata de ofício ao DETRAN para
suspensão de penalidades aplicadas referentes ao
veículo objeto da lide. Impossibilidade. Terceiro não
incluído no polo passivo. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 16/18, que, na ação de
obrigação de dar coisa certa, indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado na inicial.
Inconformada,
recorre
a
autora
alegando, em suma, que estão presentes os requisitos para
a concessão da medida pleiteada, ante a possível imposição
de restrição em sua carteira de habilitação e o uso indevido
de bem que se encontra em seu nome, não havendo sentido
na inclusão do DETRAN no polo passivo da demanda.
Requer a concessão de tutela e, ao final, a reforma da
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141545-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado para julgamento, ante
a ausência de citação da parte adversa.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cuida-se de ação em que a autora alega
ter emprestado o veículo Space Fox, 2008/2008, cor prata,
placa
DZJ
9663,
RENAVAM
00958101876,
de
sua
propriedade, a sua mãe, que veio a óbito, em 02 de
dezembro de 2016, passando o automóvel a ser usado pela
ré, com aplicação de penalidades por infrações de trânsito
que a autora não cometeu.
Requer a antecipação de tutela com
expedição de ordem ao Detran/SP para suspender todas as
multas, pontuações em sua carteira de habilitação e demais
penalidades sobre o veículo acima mencionado.
Ocorre que, em que pese as alegações
da autora, é de rigor a manutenção da r. decisão, tendo em
vista não ser possível imputar tais obrigações à entidade
indicada, vez que não faz parte do polo passivo desta
demanda. Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
“Ação cominatória. Ordem para o CADIN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141545-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
suspender informação ou procedimento relativo à autora,
atinente ao veículo automotor que ela vendera ao réu.
Descabimento. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
0164227-90.2012.8.26.0000; Relator: Arantes Theodoro; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 27/09/2012).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - VENDA
DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO
PELO
COMPRADOR
-
TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS PRESENTES PARA A
SUA
CONCESSÃO
-
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIOS
À
SECRETARIA DA FAZENDA E AO DETRAN PARA QUE SE
ABSTENHAM DE LANÇAR QUALQUER DÉBITO EM NOME
DA AUTORA, BEM COMO CANCELEM TODOS OS DÉBITOS
CONSTANTES
NA
DÍVIDA
ATIVA,
SUSPENDENDO
TAMBÉM
SUA
EXIGIBILIDADE
E
O
RESPECTIVO
PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE NÃO
FIGURAM NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. Agravo de
Instrumento parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento
no 2027150-29.2017.8.26.0000; Relator: Jayme Queiroz
Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 20/04/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS Pedido de
transferência de registro de veículo, bem como dos tributos
e multas posteriores à venda - Pedido de expedição de ofício
ao
CADIN
para
baixa
dos
apontamentos
negativos
perpetrados em nome do autor Impossibilidade - Não tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141545-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Fazenda Pública figurado no polo passivo da demanda,
descabida a imposição de ônus a ela, em respeito aos
limites subjetivos da coisa julgada - Embora não seja
cabível, nesta sede, ordenar ao Estado a realização das
baixas
e
transferências
pretendidas,
porquanto
não
integrado na presente relação jurídica processual, pode a
parte valer-se de eventual julgamento favorável para
pleitear, pela via administrativa, seu direito - Negado
provimento.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0225376-87.2012.8.26.0000; Relator: Hugo Crepaldi; 25a
Câmara de Direito Privado; j. 12/11/2012).
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator